Tribunal: STF
Processo: RE 1556232
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno.



    2. A parte embargante insiste na ausência de óbices ao processamento do recurso extraordinário formalizado e, no mérito, na divergência do entendimento adotado na origem com o fixado na ADPF 165. Subsidiariamente, reitera ser necessário o sobrestamento do feito considerado o Tema 264/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão do embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.